Tribunal: TJSP
Processo: 1002525-64.2016.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Negativação – Parcelamento da dívida – Hipótese, entretanto, em que havia negativação preexistente - Súmula 385, STJ – Recurso nesta parte improvido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Requerimento de restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Hipótese em que não houve pagamento em excesso – Recurso

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL – Danos morais – Negativação – Parcelamento da dívida – Hipótese, entretanto, em que havia negativação preexistente - Súmula 385, STJ – Recurso nesta parte improvido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO – Requerimento de restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Hipótese em que não houve pagamento em excesso – Recurso nesta parte improvido.
SUCUMBÊNCIA – Aplicação do princípio da causalidade – Hipótese em que os réus deram causa ao ajuizamento da ação ao levar a protesto títulos inexigíveis – Réus que devem arcar com as verbas de sucumbência – Recurso nesta parte provido. "

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556297
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002525-64.2016.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante CACILDA
PINA RIBEIRO AGROPECUARIA, são apelados SOUSA REIS COMERCIAL LTDA e
HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002525-64.2016.8.26.0296 -Voto no 48298
2
VOTO no: 48298
APEL.No: 1002525-64.2016.8.26.0296
COMARCA: JAGUARIÚNA
APTE. : CACILDA PINA RIBEIRO AGROPECUÁRIA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : SOUSA REIS COMERCIAL LTDA
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
”RESPONSABILIDADE CIVIL Danos morais Negativação
Parcelamento da dívida Hipótese, entretanto, em que havia
negativação preexistente - Súmula 385, STJ Recurso nesta parte
improvido.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO Requerimento de restituição em
dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor Hipótese em que não houve pagamento
em excesso Recurso nesta parte improvido.
SUCUMBÊNCIA
Aplicação do princípio da causalidade

Hipótese em que os réus deram causa ao ajuizamento da ação ao
levar a protesto títulos inexigíveis Réus que devem arcar com as
verbas de sucumbência Recurso nesta parte provido. ”
1) Insurge-se a autora-apelante contra
r. sentença que julgou parcialmente procedente a
ação de sustação de protesto c.c. indenização por
danos materiais e morais que moveu contra os
apelados, alegando em síntese que faz jus à
repetição
em
dobro
dos
valores
indevidamente
cobrados; em alguns casos a sustação do protesto
ocorreu após a efetivação deste; faz jus à
indenização por danos morais; não deve arcar com as
verbas de sucumbência.
Beneficiária da Justiça Gratuita.
Recebido
o
recurso,
os
apelados
apresentaram resposta argumentando que a r. sentença
deve ser mantida.
É o breve relatório.
2)
Merece
parcial
acolhimento
o
presente recurso.
A autora se insurgiu contra o protesto
de seis duplicatas emitidas pela corré “Sousa Reis”
e cedidas ao “Banco Bradesco S/A” através de endosso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002525-64.2016.8.26.0296 -Voto no 48298
3
traslativo.
Patenteou-se nos autos que os títulos
foram emitidos sem causa subjacente razão pela qual
foram declarados inexigíveis pela r. sentença.
Apela a autora pleiteando a restituição
em dobro dos valores indevidamente cobrados e
indenização por danos morais em razão dos protestos
indevidos.
Sem razão, contudo!
“In casu”, a indenização por danos
morais é mesmo indevida diante da aplicação da
Súmula 385 do E. Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe:
“Da
anotação
irregular
em
cadastro
de
proteção ao crédito, não cabe indenização
por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição,
ressalvado
o
direito
ao
cancelamento.”
Conforme se verifica pelos documentos
de
fls.
330/331
do
Processo
no
1002956-
98.2016.8.26.0296, a autora-apelada tinha protestos
preexistentes aos apontamentos discutidos nos autos.
Da mesma forma, agiu com acerto o MM.
Juiz “a quo” ao não acolher o pedido de restituição
em dobro dos valores indevidamente cobrados.
Isso porque o art. 940 do Código Civil
incide no caso em que as dívidas foram pagas, que
não é o caso dos autos.
Por fim, a autora tem razão ao pleitear
que os corréus arquem com as verbas de sucumbência.
Isso porque foram os corréus que deram
causa ao ajuizamento das ações ao levarem a protesto
duplicatas frias.
Assim, tendo a autora decaído de parte
mínima dos pedidos, deverão os corréus arcar com as
custas e despesas processuais, além de honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002525-64.2016.8.26.0296 -Voto no 48298
4
da soma de todas as ações conexas à presente,
incluindo esta.
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator